Tribunal: TJSP
Processo: 1043941-84.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
1. Cerceamento de defesa. Não acolhimento. Demanda pautada em questões de natureza exclusivamente jurídica, cuja dilação probatória não se mostra necessária (art. 355, I, CPC).
2. Resultado de pesquisas do provedor no nome do autor que remetem a páginas relativas à acusação por ele sofrida, cujo procedimento investigativo foi

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
1. Cerceamento de defesa. Não acolhimento. Demanda pautada em questões de natureza exclusivamente jurídica, cuja dilação probatória não se mostra necessária (art. 355, I, CPC).
2. Resultado de pesquisas do provedor no nome do autor que remetem a páginas relativas à acusação por ele sofrida, cujo procedimento investigativo foi arquivado sem imputação de crime. Pretendida condenação da ré para que impossibilite, por meio de filtros, os resultados de determinados URLs. Irresignação. Devido afastamento. Precedentes. Excepcionalidade do caso, como noticiado, à vista do direito ao esquecimento, que não permite dedução em face da ré, senão contra os provedores de conteúdo. Internet, outrossim, que é veículo de comunicação em massa. Descabimento de restrição ou filtro de resultados. Provedores de pesquisa, ademais, que não podem ser obrigados a eliminar, de seu sistema de busca, termos, expressões ou vídeos. Posicionamento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes recentes desse E. Tribunal.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043941-84.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARLOS
EDUARDO CALFAT SALEM, é apelado GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI
NICOLAU.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DONEGÁ MORANDINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1043941-84.2017.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Carlos Eduardo Calfat Salem
Apelada: Google Brasil Internet Ltda.
Voto no 45.915
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
1. Cerceamento de defesa. Não acolhimento. Demanda pautada
em questões de natureza exclusivamente jurídica, cuja dilação
probatória não se mostra necessária (art. 355, I, CPC).
2. Resultado de pesquisas do provedor no nome do autor que
remetem a páginas relativas à acusação por ele sofrida, cujo
procedimento investigativo foi arquivado sem imputação de
crime. Pretendida condenação da ré para que impossibilite, por
meio de filtros, os resultados de determinados URLs. Irresignação.
Devido afastamento. Precedentes. Excepcionalidade do caso,
como noticiado, à vista do direito ao esquecimento, que não
permite dedução em face da ré, senão contra os provedores de
conteúdo. Internet, outrossim, que é veículo de comunicação em
massa. Descabimento de restrição ou filtro de resultados.
Provedores de pesquisa, ademais, que não podem ser obrigados a
eliminar, de seu sistema de busca, termos, expressões ou vídeos.
Posicionamento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.
Precedentes recentes desse E. Tribunal.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Ação de obrigação de fazer c.c. tutela provisória de urgência
julgada extinta, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do
CPC, pela r. sentença de fls. 112/114, cujo relatório é adotado, proferida pelo
MM. Juiz de Direito Fabricio Stendard, sob o fundamento de que “nada
adianta ao autor a ambicionada remoção de resultado de pesquisa que
remete às notícias que ele considera depreciativas, vez que as notícias
continuariam acessíveis por meio das páginas da internet em que foram
publicadas”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recorre o autor, inconformado.
Segundo as razões de fls. 124/141, pretende o provimento do
apelo para:
“i) declarar a nulidade do r. decisório ante o notório
cerceamento de defesa e, consequentemente, determinar o retorno dos autos
à primeira instância para assegurar a produção das provas regularmente
requeridas pelo Apelante;
Caso assim não entendendo esta Corte, então que seja
reformada integralmente a sentença para:
ii) que a Apelada seja obrigada a excluir, desindexar, os links
indicados no presente feito dos resultados das pesquisas realizadas em sua
ferramenta Google Search, sob pena de aplicação de multa diária e de
indenização pelos danos morais e materiais suportados pelo Autor (artigo
18, § 3o, da Lei 12.965/2014), a ser prudentemente fixada por este Colendo
Tribunal” (fls. 141).
Contrarrazões (fls. 145/165).
Ambas as partes manifestaram oposição ao julgamento virtual
(fls. 168/170).
É o RELATÓRIO.
2. Não se identifica, de saída, o alegado cerceamento à defesa do
apelante. Na verdade, a lide está fundada em questões exclusivamente
jurídicas, isto é, se a disponibilização de resultado de pesquisa viola os
direitos e garantias mínimos conferidos ao recorrente, temática que não
depende de outros meios probatórios para o equacionamento da ação, à luz
do art. 355, inc. I, do CPC.
No mais, preserva-se o desfecho adotado na origem.
Com efeito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Decidiu-se com acerto que nada impossibilita a pesquisa dos
URLs indicados nos provedores de pesquisa, sem viabilidade do filtro de
conteúdo revelado aos usuários do serviço que presta. Essa medida, no caso,
revela-se adequada, na exata medida em que os provedores de pesquisa não
possuem responsabilidade sobre os supostos ilícitos ocasionados por
terceiros, não possuindo o dever legal de filtrar resultados, como
reiteradamente decidido pelo C. STJ: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROVEDOR DE PESQUISA.
RESTRIÇÃO DOS RESULTADOS. NÃO CABIMENTO. 1. Os
provedores de pesquisa virtual não podem ser obrigados a eliminar do
seu sistema os resultados da busca de determinado termo ou expressão,
tampouco os resultados que apontem para foto ou texto específico,
independentemente da indicação do URL da página em que estiverem
inseridos. 2. Configura obrigação impossível de ser cumprida o comando
judicial que impõe ao provedor de pesquisa a remoção, de seus sistemas,
de resultados de buscas e do URL indicado pelo ofendido. 3. Ainda que
seja tecnicamente possível a remoção do sistema de resultados de
pesquisas e do URL indicado pelo ofendido, tal providência encontra
óbice no direito da coletividade à proteção. 4. Agravo regimental
provido" (AgRg no AREsp 730.119/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02.06.2016).
No mesmo sentido, precedente de relatoria da Min. Nancy
Andrighi: "CIVIL E PROCESSO CIVIL. INTERNET. PROVEDOR DE
PESQUISA. RESTRIÇÃO DOS RESULTADOS. NÃO CABIMENTO.
OBRIGAÇÃO
LEGALMENTE
IMPOSSÍVEL.
CONTEÚDO
PÚBLICO.
DIREITO
À
INFORMAÇÃO.
VIOLAÇÃO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 220, § 1o, DA CF/88;
461, § 1o, DO CPC; E 884, 944 E 945 DO CC/02. 1. Ação ajuizada em
04.05.2007. Recurso especial concluso ao gabinete da Relatora em
30.11.2013. 2. Recurso especial que discute os limites da responsabilidade
dos provedores de pesquisa virtual pelo conteúdo dos respectivos
resultados. 3. O provedor de pesquisa é uma espécie do gênero provedor
de conteúdo, pois não inclui, hospeda, organiza ou de qualquer outra
forma gerencia as páginas virtuais indicadas nos resultados
disponibilizados, se limitando a indicar links onde podem ser
encontrados os termos ou expressões de busca fornecidos pelo próprio
usuário. 4. Os provedores de pesquisa realizam suas buscas dentro de um
universo virtual, cujo acesso é público e irrestrito, ou seja, seu papel se
restringe à identificação de páginas na web onde determinado dado ou
informação, ainda que ilícito, estão sendo livremente veiculados. Dessa
forma, ainda que seus mecanismos de busca facilitem o acesso e a
consequente divulgação de páginas cujo conteúdo seja potencialmente
ilegal, fato é que essas páginas são públicas e compõem a rede mundial
de computadores e, por isso, aparecem no resultado dos sites de pesquisa.
6. Não se pode, sob o pretexto de dificultar a propagação de conteúdo
ilícito ou ofensivo na web, reprimir o direito da coletividade à
informação. Sopesados os direitos envolvidos e o risco potencial de
violação de cada um deles, o fiel da balança deve pender para a garantia
da liberdade de informação assegurada pelo art. 220, § 1o, da CF/88,
sobretudo considerando que a Internet representa, hoje, importante
veículo de comunicação social de massa. 7. O art. 461, § 1o, do CPC,
estabelece que a obrigação poderá ser convertida em perdas e danos,
entre outros motivos, quando impossível a tutela específica. Por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
"obrigação impossível" deve se entender também aquela que se mostrar
ilegal e/ou desarrazoada. 8. Mesmo sendo tecnicamente possível excluir
do resultado da pesquisa virtual expressões ou links específicos, a medida
se mostra legalmente impossível - por ameaçar o direito constitucional à
informação - e ineficaz - pois, ainda que removido o resultado da
pesquisa para determinadas expressões ou links, o conteúdo poderá
circular na web com outros títulos e denominações. 9. Recursos especiais
a que se nega provimento. (REsp 1407271/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe
29/11/2013).
Adotando a mesma linha de compreensão, já decidiu este E.
Tribunal: "APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERNET. Pretensão de exclusão de
links obtidos por meio da ferramenta de busca do site Yahoo, sob o
argumento de que eles contêm informações inverídicas sobre a pessoa do
apelante. Descabimento. Ausência de ato ilícito. O apelado é mero
provedor de pesquisa, não podendo ser responsabilizado por eventual
divulgação de conteúdo inverídico disponibilizado em site de
propriedade de terceiros. Preservação do direito à informação.
Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça. Exclusão, ademais,
que se mostraria inócua, tendo em vista que as notícias continuariam
sendo veiculadas diretamente nos domínios virtuais apontados, podendo
ser acessadas, inclusive, através de busca realizada pelos usuários em
outros provedores de pesquisa. Sentença mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO"
(Apelação Cível no 1073052-18.2014.8.26.0100, Rel.
Rosangela Telles, j. 20.09.2016). E ainda: "APELAÇÃO - Ação de
obrigação de fazer - Retirada de páginas hospedadas na rede mundial de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
computadores, bem como links que se refiram a fato ocorrido durante o
exercício da profissão de delegado do apelante - Impossibilidade -
Mecanismo de busca fornecido pela requerida que apenas possibilita o
acesso a informações veiculadas em outros sítios eletrônicos - Ausência
de responsabilidade pelo conteúdo das páginas encontradas em pesquisas
realizadas pelos seus usuários - Ademais, não se pode reprimir o direito
da coletividade à informação, assegurado pelo art. 220, § 1o, sob o
pretexto de remover conteúdo ofensivo na web, sobretudo considerando
que a Internet representa, hoje, importante veículo de comunicação
social de massa - Sentença mantida - Recurso desprovido" (Apelação
Cível no 1003642-61.2014.8.26.0005, Rel. José Roberto Furquim Cabella,
j. 30.09.2016).
Verifica-se, de outro lado, que se buscou a adoção de
excepcional entendimento para que a exclusão dos resultados fosse
autorizada, com fundamento no REsp 1660168/RJ, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
Terceira Turma, julgado em 08/05/2018: “[...] 4. Há, todavia,
circunstâncias excepcionalíssimas em que é necessária a intervenção
pontual do Poder Judiciário para fazer cessar o vínculo criado, nos
bancos de dados dos provedores de busca, entre dados pessoais e
resultados da busca, que não guardam relevância para interesse público
à informação, seja pelo conteúdo eminentemente privado, seja pelo
decurso do tempo. 5. Nessas situações excepcionais, o direito à intimidade
e ao esquecimento, bem como a proteção aos dados pessoais deverá
preponderar, a fim de permitir que as pessoas envolvidas sigam suas
vidas com razoável anonimato, não sendo o fato desabonador
corriqueiramente rememorado e perenizado por sistemas automatizados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
de busca. 6. O rompimento do referido vínculo sem a exclusão da notícia
compatibiliza também os interesses individual do titular dos dados
pessoais e coletivo de acesso à informação, na medida em que viabiliza a
localização das notícias àqueles que direcionem sua pesquisa fornecendo
argumentos de pesquisa relacionados ao fato noticiado, mas não àqueles
que buscam exclusivamente pelos dados pessoais do indivíduo protegido.
[...]”.
Não obstante, não se vislumbra no caso dos autos qualquer
peculiaridade que justifique a aplicação do entendimento excepcional acima
indicado.
Isto porque não há qualquer alegação de que as notícias tenham
veiculado fato não verdadeiro, na medida em que houve, de fato,
procedimento investigativo para apuração de denúncia formulada contra o
apelante, devendo ser prestigiado o direito à informação.
No que se refere ao esquecimento, outrossim, não é matéria que
toca à recorrida, provedora de pesquisa, devendo constar de pleito
endereçado contra os provedores de conteúdos (dados), os quais ostentam
legitimidade para o debate em destaque.
Neste sentido, segue entendimento doutrinário: “Não haveria no
ordenamento jurídico brasileiro '(...) fundamento normativo para
imputar aos provedores de aplicação de buscas na Internet a obrigação
de implementar o direito ao esquecimento e, assim, exercer a função de
censor digital'. [...] Afirma-se, no caso da empresa Google, que o
'expressivo resultado das buscas apenas reflete o interesse dos
internautas pelo conteúdo do vídeo, inexistindo qualquer participação da
Google na disponibilização ou circulação do material'. A vítima deveria,
portanto, processar o responsável direto pelo eventual dano causado, ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
seja, aquele que efetivamente publicou o conteúdo ilícito, e não o
provedor de pesquisa que apenas indexa a informação livremente
encontrada na rede. [...] Essas conclusões decorrem do fato de que os
provedores de pesquisa realizam suas buscas dentro de um universo
virtual, cujo acesso é público e irrestrito. Seu papel restringe-se à
identificação de páginas na web onde determinado dado ou informação,
ainda que ilícito, encontra-se livremente veiculado. Ainda que seus
mecanismos de busca facilitem o acesso e a consequente divulgação de
páginas cujo conteúdo seja potencialmente ilegal, fato é que essas
páginas são públicas e compõem a rede mundial de computadores e, por
isso, aparecem no resultado dos sites de pesquisa. Dessa forma, se a
página questionada apresenta conteúdo ilícito, cabe ao ofendido adotas
as medidas tendentes à sua própria supressão diretamente com seu
administrador, para que ocorra, consequentemente, a exclusão desse
conteúdo das buscas efetuadas em provedores na internet. Ainda que
possa ser difícil agir assim, isso não justifica a transferência, para o mero
provedor de serviço de pesquisa, da responsabilidade pela identificação
desses sites. A Ministra aponta que: '(...) as vítimas muitas vezes relevam
a conduta do autor direto do dano e se voltam exclusivamente contra o
provedor, não propriamente por imputar-lhe a culpa pelo ocorrido, mas
por mera conveniência, diante da facilidade em localizar a empresa e da
certeza de indenização'” (Marco Civil da Internet: jurisprudência
comentada. Coordenadores: Carlos Affonso Souza, Ronaldo Lemos, Celina
Bottino. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 157/158).
Além disso, questiona-se a efetividade da tutela pretendida, na
medida em que, em consulta do nome do apelante no provedor de pesquisa
Google, é possível encontrar ao menos mais uma página com o conteúdo ora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
debatido, não abarcada pelos limites objetivos desta ação.
Assim, preserva-se o afastamento da obrigação de restringir ou
impossibilitar o acesso às informações com URLs indicados nos autos, sendo
mantida a r. sentença, com majoração dos honorários advocatícios para R$
3.000,00, à luz do disposto no art. 85, par. 11, do CPC.
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
Donegá Morandini
Relator